Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705059-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA BASTOS, JOSE HILTON CALHEIRA DE SOUZA, JULIANA OLIVEIRA FALCAO, MARIA JOSEANE RIBEIRO PAZ, SANDRO GOMES DA SILVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDUARDO FERREIRA BASTOS e OUTROS contra a decisão proferida na ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS, que determinou a exclusão de quatro dos cinco litisconsortes ativos. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese dos fatos relevantes. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator